Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A litispendência ocorre quando há duas ou mais ações idênticas sendo processadas ao mesmo tempo ou quando se reproduz ação anteriormente julgada, e é identificada pela tríplice identidade, ou seja, quando as ações possuem os mesmos sujeitos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (ainda que em posições processuais inversas).
2. Segundo o Código de Processo Civil, a constatação de litispendência leva à extinção do processo (art.485,V do CPC), evitando-se a duplicidade de julgamentos para uma mesma situação com comprometimento da segurança jurídica.
3. Recursos improvidos.